Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 2009.01.1.042361-6. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. ILEGITIMIDADE. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO EM EXECUÇÃO. INTRANSMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO.
1. Apenas os consumidores que foram induzidos em erro quanto à destinação comercial do empreendimento pela propaganda dúbia/enganosa veiculada pela executada são titulares do direito à indenização por dano moral reconhecido no título judicial coletivo formado na ACP n. 2009.01.1.042361-6.
2. O direito à indenização por dano moral não ostenta caráter de obrigação real (propter rem), pois de nenhuma forma se vincula à titularidade do bem, tampouco decorre diretamente da titularidade do imóvel.
3. Não tendo sido a exequente vítima da propaganda enganosa veiculada pela executada, porque adquiriu o imóvel quando já averbado em sua matrícula a informação de que se destinava à comércio de bens e serviços, e por ser o direito reconhecido na ACP n. 2009.01.1.042361-6 obrigação pessoal, que não se relaciona com a titularidade do imóvel, inviável a pretensão de ser indenizada por dano moral em tese reconhecido ao antigo proprietário do imóvel por ela adquirido.
4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime.